Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746813-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, RUY AUGUSTUS ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0717910-63.2019.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por LEONARDO OLIVEIRA ALBINO e OUTROS - advogados da SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIAS DE AUTOMÓVEIS -, acolheu em parte a impugnação apresentada, apenas para reconhecer o excesso de execução em face da utilização, pelos credores, da multa do art. 523, § 1o, do CPC, como base de cálculo para a cobrança de honorários. Expõe a agravante que os agravados lhes movem cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência, no valor original de R$ 907.865,35. Diz que os agravados atualizaram o valor da execução para R$ 1.290.925,33, postulando a penhora dos locatícios que vem sendo depositados pela SAGA, nos autos da ação revisional de no 0037032-11.2016.8.07.0001. Informa que o pedido de penhora foi deferido pelo Juízo de origem, oportunidade em que apresentou impugnação, alegando excesso de execução, no valor de R$ 142.094,97; violação aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, uma vez que a penhora de locatícios não equivale à penhora em dinheiro, mas à penhora sobre faturamento, requerendo, ainda, a suspensão do feito, em razão da determinação do STJ, nos autos do REsp. No 1.666.542/SP, afetado para julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema 769). Sustenta a necessidade de condenação dos agravados à repetição do indébito pelo excesso cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, além da aplicação da Taxa Selic como indexador e correção monetária. Ressalta que deve ser observada a ordem legal de preferência do art. 805 do CPC, uma vez que o deferimento da penhora do faturamento da empresa é medida excepcional e excessivamente onerosa ao devedor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o tramite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora de locatícios, haja vista não equivaler a dinheiro, mas à penhora sobre faturamento, medida excepcional e que deve observar requisitos próprios, além de obedecer à preferência legal. Alternativamente, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o sobrestamento dos autos, até o julgamento do recurso repetitivo de Tema 769. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a qual devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, não verifico o preenchimento de tais requisitos. Inicialmente, no que diz respeito à suspensão do processo, em razão da afetação do Tema 769 pelo STJ, para julgamento na forma de recurso repetitivo, como consignado pelo Juízo de origem, o tema afetado diz respeito à penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei no 6.830/80), o que, de fato, não é o caso dos autos. Quanto à alegação de que a penhora dos locatícios não equivaleria à penhora em dinheiro, mas à penhora sobre faturamento, o que seria medida excepcional e extremamente gravosa ao devedor, não constato a equiparação entre os institutos, sobretudo por se tratar da penhora de um aluguel específico, e não de todo o empreendimento da empresa. Não obstante a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exeqüente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. No caso, o que se extrai é que, embora a agravante tenha utilizado o princípio da menor onerosidade e alegado inobservância à preferência legal, não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição aos aluguéis objeto de constrição. Destarte, não se vislumbra neste momento processual a probabilidade do direito alegado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator